Tribunal: TCU
Processo: 016.303/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para apurar possíveis irregularidades na celebração de convênio por ITAIPU BINACIONAL com o MEC e com a UNILA, que prevê a destinação de R$ 750 milhões de reais para conclusão das obras do campus Niemeyer da UNILA, que estão paralisadas há uma década, em Foz do Iguaçu, em desvio de finalidade, ao invés de reduzir as tarifas de energia de todos os brasileiros.

Inteiro teor:
Acórdão 400/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria do Senador Rogério Marinho (PL/RN) a respeito de supostas irregularidades na destinação de R$ 750 (setecentos e cinquenta) milhões de reais por Itaipu Binacional ao Ministério da Educação e Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila, mediante celebração convênio, com o objetivo de retomar as obras da Unila em Foz do Iguaçu/PR. Considerando, conforme salientado pela unidade instrutiva em seu parecer de peças 9 a 11, o entendimento do STF no julgamento das Ações Cíveis Originárias 1904, 1905 e 1957, acerca da impossibilidade do exercício da jurisdição do TCU sobre o uso de recursos de Itaipu Binacional até que os termos dessa fiscalização sejam definidos e materializados em instrumento diplomaticamente firmado entre o Brasil e a República do Paraguai. Considerando que a Comissão Binacional de Contas, que terá como atribuição o exame das contas e execução de auditorias no âmbito de Itaipu, está em processo de criação, mediante acordo firmado por meio de Notas Reversais NR 3/2021, em 5/11/2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.303/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Itaipu Binacional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca do teor da presente deliberação; e 1.6.2. encaminhar cópia da presente deliberação, juntamente com reprodução da instrução de peça 9 dos autos, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério de Relações Exteriores, para ciência.